Tribunal: TJDFT
Processo: 0727232-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Número do processo: 0727232-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA KAROLINY QUEIROS DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANA KAROLINY QUEIROS DA SILVA contra decisão da 5a Vara da Fazenda Pública que, nos autos da ação de conhecimento n. 0733042-76.2023.8.07.0016, movida em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu a tutela de urgência objetivando o fornecimento e custeio do medicamento NIVOLUMAB 240MG. Nas razões, a agravante sustenta ter sido diagnosticada com Doença de Hodgkin (esclerose nodular) em 2011. Devido ao grave quadro de saúde, o médico que a acompanha recomendou o tratamento com NIVOLUMABE 240MG a cada 2 semanas ou 480mg a cada 4 semanas. O medicamento, embora registrado na ANVISA, não é padronizado no Sistema Único de Saúde. Aponta a agravante falha dos medicamentos disponíveis na rede pública (Brentuximabe) e reitera a necessidade do tratamento, sob pena de risco de dano grave ou de difícil reparação. Com tais argumentos, requer, liminarmente, seja concedida a antecipação da tutela recursal, para determinar ao Distrito Federal o fornecimento do fármaco por prazo indeterminado, enquanto perdurar a indicação médica, o que deve ser confirmado no mérito. Sem preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 4o da Portaria GPR n.o 1.528, de 19/06/2023, incumbe ao Desembargador Plantonista apreciar: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. (...) Como se vê, oatendimento no plantão visa assegurar direitos em extremo risco de perecimento, não se confundindo com uma “prorrogação” do expediente forense. In casu, não se ignora o estado de saúde da paciente e a gravidade do pleito, contudo, compulsando os autos, retira-se da Nota Técnica NATJUS – acostada ao caderno processual na data de hoje (07/07/2023) – a conclusão de que, apesar de justificada a demanda pelo Nivolumabe, “não se pode considerar o caso analisado por esta nota técnica como uma urgência ou emergência médica” (ID 164649865, origem). Ademais, não obstante tenha o douto magistrado de origem negado inicialmente a tutela de urgência pretendida, ordenou a notificação do NATJUS/TJDFT para elaboração da nota técnica, determinando o retorno imediato dos autos conclusos para reapreciação do pedido. A hipótese, portanto, extrapola a previsão normativa, não sendo a pretensão passível de análise em sede emergencial de plantão, durante o qual somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o regular horário de expediente forense. Faça-se conclusão ao juízo natural. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de julho de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Plantonista